Tribunal: TJMT
Processo: 1049430-20.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049430-20.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA DA GUIA SILVA LIMA - CPF: 022.799.891-07 (RECORRENTE), AGLAIR FRANZONI SUZUKI - CPF: 313.304.799-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LUCIA PERUFFO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2021